Tribunal: TJES
Processo: 0008879-33.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008879-33.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO MONTEIRO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a absolvição do acusado pelos crimes de roubo majorado, pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP) e falsa identidade (art. 307, do CP), uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado e auto de apreensão.

2. Igualmente demonstrada a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima que, além de descrever a dinâmica dos fatos reconheceu o apelante, como autor do delito do crime de roubo majorado, bem como a confissão do réu, confirmando que fez uso de nome falso, ao prestar depoimento da fase policial.

3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, ainda mais quando descreve a dinâmica dos fatos e reconhece o réu, como o autor do crime de roubo. Precedente do STJ. (AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

4. O crime de falsa identidade (art. 307, do CP), se consuma quando o agente fornece, voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade, perante a autoridade policial. Precedente do STJ. (AgRg no HC n. 821.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008879-33.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO MONTEIRO SANTOS - DPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
, interposto por
ADRIANO MONTEIRO SANTOS
,
contra a r. sentença (fls. 525/532), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelos
crimes de roubo majorado, pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP) e falsa identidade (art. 307, do CP), em concurso material
(art. 69, do CP), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 556/557), a Defensoria Pública Estadual, pretende a absolvição do réu, por insuficiência de provas.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia
que, no dia 16 de abril de 2016, no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha-ES, os acusados ADRIANO MONTEIRO SANTOS, CLEVERSON NASCIMENTO DOS SANTOS e ANILTON ALMEIDA CONCEIÇÃO, subtraíram mediante violência e grave ameaça, a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) da vítima ERALDO SANTOS CLEMENTE.

Em aditamento à denúncia (fls. 199/199-verso), o Ministério Público Estadual narrou que o réu ADRIANO, quando do seu interrogatório na fase policial, teria fornecido o nome falso de GILMAR SANTOS BARBOSA, com o fim de omitir seu verdadeiro nome, e garantir a impunidade do ilícito praticado.

No que se refere
ao pedido absolutório,
observo que
a

materialidade
delitiva restou comprovada pelo boletim unificado (fls. 20/26) e auto de apreensão (fls. 19).

Quanto
a autoria
, a prova que se produziu é suficiente para sua comprovação, especialmente o depoimento do agente da guarda municipal de Vila Velha OSMAR DOS SANTOS ASSUNÇÃO (fls. 357), onde relatou, que abordou o táxi em que estavam os denunciados, sendo que a vítima estava na viatura, e reconheceu os réus, como os autores do roubo.

A vítima ERALDO SANTOS CLEMENTE, no seu depoimento perante a autoridade policial (fls. 11), procedeu com o reconhecimento dos acusados, apontando os três como os autores do crime de roubo, esclarecendo ainda, como ocorreram os fatos.

Deste modo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, diante da relevância da palavra da vítima, onde descreve a dinâmica dos fatos e reconhece o réu, como o autor do crime de roubo. Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do
STJ
:

“(...)

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, j
ulgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.)

Destaco que
o apelante
ADRIANO, em seu interrogatório judicial (mídia de fls. 516),
confessou parcialmente a autoria dos delitos
, inclusive, confirmou que utilizou nome falso, quando do seu depoimento na fase policial.

Registro, ainda, que o crime de falsa identidade (art. 307, do CP), se consuma quando o agente fornece, voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade, perante a autoridade policial, como já decidido, também pelo
STJ
, no Agravo Regimental no HC n. 821.195/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 28/8/2023
, DJe de 30/8/2023.

Assim, deve ser mantida a sentença condenatória, não merecendo acolhimento o apelo defensivo.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 8009060),
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.